Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-86.2019.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-86.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[E C BRAGA EIRELI - CNPJ: 22.794.130/0001-86 (APELANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXCEPCIONAL EM PERÍODO DE INATIVIDADE DA UNIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITOS INEXIGÍVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por E. C. Braga Eireli contra sentença que julgou improcedente ação inibitória cumulada com obrigação de fazer e declaratória de nulidade de débito, proposta em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando ao reconhecimento da nulidade de faturas de energia referentes aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, em razão de consumo supostamente incompatível com o histórico da unidade consumidora e com a inatividade da empresa no período.

A sentença de origem indeferiu os pedidos da autora e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento de inspeção realizado pela concessionária inviabiliza a cobrança das faturas questionadas; e (ii) se, diante da revelia da parte ré e da ausência de impugnação aos documentos juntados, impõe-se a presunção de veracidade das alegações iniciais.

III. Razões de decidir

O procedimento de constatação da suposta fraude no medidor não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi realizado de forma unilateral, sem prévia ciência ou acompanhamento da parte autora.

A concessionária permaneceu inerte, mesmo após regularmente citada, e foi declarada revel, o que acarreta presunção relativa de veracidade das alegações iniciais, sobretudo na ausência de impugnação aos documentos técnicos que demonstram a desproporcionalidade das faturas.

A ausência de perícia, somada à omissão na prestação de informações técnicas solicitadas administrativamente, reforça a ilegalidade da cobrança de consumo elevado em período em que a unidade encontrava-se inativa.

O reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo de apuração e a consequente inexigibilidade dos débitos são imperativos para a proteção do consumidor contra práticas unilaterais e lesivas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2018 (R$ 84.057,75) e janeiro/2019 (R$ 83.664,17), vinculadas à unidade consumidora n. 6/2598037-6, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A realização de inspeção técnica em medidor de energia elétrica sem prévia ciência do consumidor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inválido o procedimento e inexigível o débito decorrente. 2. A revelia da concessionária de serviço público, aliada à ausência de impugnação aos documentos juntados pela parte autora, autoriza a presunção de veracidade das alegações iniciais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por E E. C. Braga Eireli

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da
ação inibitória cumulada com obrigação de fazer e declaratória de nulidade de débito

que move contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando que as faturas impugnadas são desproporcionais, incompatíveis com o consumo histórico da unidade e se referem a período em que a empresa estava inativa, acrescendo que não houve
não houve inspeção técnica ou perícia nos medidores, apesar de expressamente solicitada
.

Ainda, argumenta que
parte ré é revel
, razão pela qual devem ser presumidas verdadeiras as alegações de fato constantes na inicial, especialmente diante da ausência de impugnação aos documentos juntados aos autos, não podendo a sentença ser baseada em tais argumentos. Requer o provimento do recurso, com a consequente
reforma da sentença para julgar procedente o pedido de declaração de nulidade das faturas questionadas
, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que E. C. Braga Eireli ajuizou
ação inibitória cumulada com obrigação de fazer e declaratória de nulidade de débito
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que
é titular da unidade consumidora n. 6/2598037-6, destinada ao funcionamento de empresa de beneficiamento de madeira instalada no município de Colniza/MT.

Afirma que, a despeito de manter consumo estável durante o ano de 2018, recebeu, nos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, faturas nos valores de R$ 84.057,75 e R$ 83.664,17, correspondentes, respectivamente, a 75.317 kWh e 65.805 kWh de consumo, acrescidos de energia reativa excedente, valores considerados
manifestamente desproporcionais e incompatíveis com o histórico de consumo da empresa
, especialmente porque, segundo relata,
as atividades empresariais estavam suspensas entre 14/12/2018 e 07/01/2019
. Sustenta que, diante da anormalidade nos valores faturados,
solicitou administrativamente a realização de vistoria nos equipamentos de medição
, o que não foi atendido pela concessionária, sob o argumento de inexistência de equipe técnica disponível na localidade.

Aduz que
não se nega a pagar pelo consumo efetivo
, mas busca garantir seu direito de
questionar débitos que reputa abusivos e desprovidos de respaldo técnico
, conforme lhe assegura o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Alega que a falta de resposta à solicitação de vistoria e a recusa ao parcelamento configuram prática abusiva, violadora do dever de informação e da boa-fé contratual.

Após o trâmite processual, decretada a revelia da ré, o d. magistrado julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, recorre a apelante.

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, extrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia elétrica, ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a concessionária deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque,
não constam dos autos qualquer intimação prévia quanto a realização de vistoria, surpreendendo a apelada com a realização do ato
.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Some-se a isso o fato de que a parte ré
foi regularmente citada, mas apresentou defesa fora do prazo
, tendo sido
declarada revel

(ID 102452154), o que reforça a presunção de veracidade das alegações autorais quanto aos fatos,
em especial diante da ausência de impugnação aos documentos que acompanham a exordial
, dentre eles, planilhas de consumo que apontam descompasso com o histórico regular da unidade.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
nulidade do procedimento administrativo
instaurado unilateralmente, sem prévia ciência da parte autora, e, por consequência,
a inexigibilidade dos débitos apurados em decorrência de tal procedimento
.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a ré, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
”.
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da ré, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, merecendo reforma a sentença nesse ponto para declarar inexistente os débitos discutidos.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para declarar a inexigibilidade das faturas lançadas nos meses de dezembro/2018 (R$ 84.057,75) e janeiro/2019 (R$ 83.664,17), vinculadas à unidade consumidora n. 6/2598037-6, determinando a inversão do ônus sucumbencial,

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025